Tribunal: TJDFT
Processo: 0728866-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. VÍCIOS AUSENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Os embargos de declaração que pretendem a análise de omissão em relação à tese de defesa inexistente nos autos, eis que não suscitada em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, não deve ser conhecido nesta parte.
3. A correção monetária se consubstancia em matéria de ordem pública, não sendo o caso de falar em preclusão prévia ao trânsito em julgado da sentença coletiva. Precedentes.
4. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nesta extensão, desprovidos.